Tribunal: TJDFT
Processo: 0736859-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ECA: atos infracionais análogos aos crimes tráfico de drogas e associação para o tráfico. Internação Provisória.
As circunstâncias em que apreendido o adolescente – em associação a outros indivíduos – seus irmãos -, traficando maconha e “crack”, em frente a sua residência, com possível envolvimento em guerra com grupos rivais -, demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a internação provisória, para garantia da ordem pública e, principalmente, como forma de proteção pessoal do adolescente. Ordem denegada.